Tribunal: TJSP
Processo: 1014718-21.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ISS do exercício de 2009 - Município de Santos – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal afastando a alegação de nulidade da CDA e condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução – Título

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – ISS do exercício de 2009 - Município de Santos – Insurgência contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal afastando a alegação de nulidade da CDA e condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução – Título executivo que preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Não ocorrência de violação do direito à ampla defesa - Inteligência do art. 8o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014718-21.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL SA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
2
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelado: Prefeitura Municipal de Santos
Comarca: Santos
VOTO No 12463
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal ISS do
exercício de 2009 - Município de Santos Insurgência contra
sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
afastando a alegação de nulidade da CDA e condenando o
embargante ao pagamento das custas, despesas processuais além
de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre
o valor da execução Título executivo que preenche os requisitos
legais previstos no art. 202 do CTN e art. 2o, § 5o, da Lei 6830/80
Não ocorrência de violação do direito à ampla defesa - Inteligência
do art. 8o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392 do
STJ Sentença mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO
BRASIL S/A., em face da sentença de fls. 61/62 que julgou improcedentes os
embargos opostos em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, nos
autos da execução fiscal no 0530317-67.2012.8.26.0562, objetivando o recebimento
de ISS do exercício de 2009, no valor de R$ 41.010,23, afastando a alegação de
nulidade do título executivo. Condenou o embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atulizado da execução.
Reiterou o Banco apelante a nulidade do título executivo por
ausência dos requisitos legais previstos no art. 2o, § 5o da Lei no 6.830/80 e dos artigos
202 e 203 do CTN, não constando a forma de cálculo dos juros e correção monetária e
encargos, natureza e fundamentação legal, indicação de que a dívida está sujeita à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
3
correção monetária e a forma expressa do que esta sendo cobrado. Requereu, por fim,
a reforma da sentença para julgar procedentes os embnargos com inversão dos ônus
de sucumbência. Alternativamemte requereu a fixação dos honorários nos termos do §
8o do art. 85 do CPC (equidade).
Contrarrazões às fls. 85/87.
Recurso tempestivo e devidamente preparado (fls. 80/81).
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Prefeitura Municipal de Santos
ajuizou a execução fiscal no 0530317-67.2012.8.26.0562, em face de Banco do
Brasil S/A., objetivando o recebimento de ISS do exercício de 2009, conforme se
oberva às fls. 23/26.
Citado, o Banco executado, após garantia do juízo, ofertou
embargos à execução fiscal alegando nulidade do título executivo.
A sentença de fls. 61/62 julgou improcedente os embargos à
execução e condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução
fiscal, gerando a interposição do presente recurso de apelação que não merece ser
provido.
Isto porque, no tocante à nulidade do título executivo, os artigos 3o
da Lei Federal 6.830/1980 e 204 do CTN dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é
título veiculador de obrigação presumidamente líquida, certa e exigível.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida nos
casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a ele, ou a
terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do parágrafo
único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
4
O Banco sustenta nulidade do título executivo, amparando-se na
ausência dos requisitos legais.
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional preceitua
que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre
outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos exigidos
por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como da Certidão de
Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de defesa da parte
executada poderia restar prejudicado em razão da ausência de indicação da
fundamentação legal da cobrança.
Entretanto, in casu, a certidão copiada às fls. 24 ostenta no seu
corpo a descrição do tributo com fundamentação legal, qual seja, Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza, cujo fato gerador encontra-se descrito no art. 80 da
Lei 3750/71, e contém cálculo da dívida, com o valor principal e acréscimos legais,
devidamente fundamentados (art. 216, § 2o, 3o e 4o da Lei Municipal no 36750/71;
art. 1o do Decreto Municipal no 6035/11).
A suficiência destes dados deve ser avaliada levando em conta que
não deve prevalecer a ritualística formal em detrimento da substância do ato, pois
analisando, conjuntamente, estes dois fatores, o segundo deve prevalecer sobre o
primeiro.
Em resumo, a substância dos atos se sobrepõe em relação a
eventuais defeitos formais, pois dentro de uma interpretação que leve em conta a
efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade dos atos, não tem mais
espaço o formalismo exagerado que em nada contribui para a aplicação da justiça.
Exatamente nesse sentido, a jurisprudência tem decidido, quando
analisa as regras processuais com uma interpretação que leva em consideração o
caráter instrumental e teleológico, afastando-se da exegese literal para se aproximar
da “tese de que os requisitos formais que a lei impõe à Certidão de Divida Ativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
5
têm a finalidade precípua de identificar a exigência tributária e proporcionar meio
ao executado de defender-se contra ela” conforme se observa nos julgados do STF
mencionados por Humberto Teodoro Júnior na obra “Lei de Execução Fiscal, 8a
edição, São Paulo, Editora Saraiva, 2002, p. 15”.
O STJ, no julgamento do AgRg no Ag 1153617/SC, de relatoria do
Ministro Castro Meira, aplicou-se, expressamente, o princípio da instrumentalidade
dos atos, quando decidiu que “a existência de vícios formais na Certidão de Dívida
Ativa apenas leva a sua nulidade se causar prejuízo ao exercício do direito de
ampla defesa”, sendo certo que não se deve exigir que se cumpram com rigor as
formalidades, sem que esteja devidamente demonstrado o prejuízo havido com a
preterição da forma.
Assim, levando-se em conta as considerações acima, a maneira
como foi elaborada a CDA, no caso sub judice, não comprometeu a essência do
título, tampouco inviabilizou o exercício do direito de defesa pela executada, uma
vez que é possível identificar, claramente, o que está sendo exigido, tanto que houve
oposição de embargos à execução.
Outrossim, ainda que se cogitasse da extinção da ação de execução
fiscal pela falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento regular do
processo, decorrente da ausência de título executivo apto a legitimar a execução, a
sentença seria passível de anulação, por não ter possibilitado à exequente a
substituição ou emenda do título para supressão do defeito constante do título
executivo, haja vista se tratar de erro passível de aplicação da Súmula 392 do STJ,
vazada nos seguintes termos: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução”.
Pois bem, o título executivo destaca o tributo que se pretende
cobrar, no caso, ISS, bem como a multa, juros e correção monetária, de sorte que,
inexistindo alegações fortes o bastante para afastar a legalidade e legitimidade do
título executivo, deve prevalecer, então, a presunção de certeza e liquidez, atribuída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
6
pelo art. 3o da Lei 6.830/80, e art. 204 do Código Tributário Nacional.
Assim, presentes estas informações no título executivo, fica
afastada a tese de nulidade da CDA, razão pela qual é de rigor a manutenção da
sentença, tal como proferida.
Quanto à condenação do Banco ao pagamento de honorários, a
responsabilidade pelos encargos processuais deve ser solucionada com base no
princípio da causalidade, estampado no art. 85, caput e § 1o do CPC/2015, que
dispõe:
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução,
resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”.
No tocante à fixação, de acordo com o artigo 85, §§ 2o e 3o, do
CPC/15: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau
de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”. § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os
seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor
da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-
mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de
oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014718-21.2018.8.26.0562 -Voto no 12463
7
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; (...).
Assim, impõe-se ao julgador, consoante apreciação equitativa,
contemplar mais de uma situação para a fixação dos honorários quando for vencida
a Fazenda Pública, como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.
Deve-se, portanto, observar a manutenção do equilíbrio, ou seja,
não se pode onerar em demasia o erário e, tampouco, desvalorizar o profissional que
atuou nos autos. Assim, o percentual fixado na sentença encontra-se em
consonância com os disposisitivos legais acima mencinados.
Por fim, a verba honorária fica majorada em um ponto percentual
de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a
verba honorária final a 11% (onze por cento) do valor atualizado da execução fiscal.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do Banco do
Brasil, nos termos explicitados no voto.

Raul De Felice

Relator